Tribunal: TJDFT
Processo: 0713181-03.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713181-03.2024.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO EUFRAUZINO DE SOUZA APELADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por João Eufrauzino de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (ID 219287033) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos - AMBEC, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I, do CPC, em razão do descumprimento, por parte do autor, da determinação de emenda à inicial constante na decisão de ID 210272505. Em suas razões recursais (ID 224384861), preliminarmente, o apelante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. Afirma que a extinção do processo teria ocorrido de forma prematura e por essa razão teria sido impedido de comprovar documentalmente sua condição econômica. Alega que sua renda estaria comprovada por meio do histórico de crédito juntado aos autos. Menciona precedentes jurisprudenciais que entende amparar sua tese. Ao final, pugna pela cassação da sentença para que os autos retornem ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito. Sem preparo. Em contrarrazões (ID 227488307), a apelada postula a concessão da gratuidade de justiça e pugna pelo desprovimento do recurso. Ao analisar o recurso, em decisão proferida por esta Relatoria (ID 69572397), foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo apelante, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência alegada. Desse modo, o apelante foi intimado para promover o recolhimento do preparo em 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Transcorrido o prazo in albis (ID 70045495), os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil[1] estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC[2], cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais (elencadas no art. 1.007, § 1o, do CPC[3]) ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que pode ser requerida na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99 do CPC[4]). Na hipótese, verifica-se que o apelante, em seu recurso, requereu os benefícios da justiça gratuita. Porém, em decisão proferida por esta Relatoria (ID 69572397), o pedido foi indeferido, diante da ausência da necessária comprovação da hipossuficiência alegada. Intimado a recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, o apelante se quedou inerte (ID 70045495), o que acarreta o reconhecimento da deserção do recurso interposto. 3. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, III, c/c 1.007, do CPC, e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço da apelação, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 24 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) [3] Art. 1.007. (...) § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.